Tribunal: TJES
Processo: 5007567-57.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007567-57.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: WESLEY FAGUNDES CALDEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONSÓRCIO ANTERIOR À LEI 1.795/2008. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL ASSINATURA DO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5007567-57.2022.8.08.0024

Recorrente: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Recorrido: WESLEY FAGUNDES CALDEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões (ID 7069305).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que ocorreu a prescrição da pretensão autoral;
b)
que o recorrido foi contemplado em 26/11/2015, pelo qual realizou o pagamento em 08/01/2016 a importância de R$16.056,51;
b)
que o recorrido assinou recibo que dava plena quitação;
d)
que a taxa de administração deve ser calculada sobre crédito contratado;
e)
que a taxa de administração antecipada está prevista contratualmente.

Aduz o autor que em 06/08/2007 celebrou contrato de consórcio com a parte ré para aquisição de um imóvel. Sustenta que foi pago o valor de R$16.790,81 referente a 29 parcelas e consórcio, todavia, após sua desistência, com o encerramento do grupo, recebeu apenas R$11.622,09, pois foi descontado o valor da cláusula penal e taxa de administração, bem como não houve a correção monetária do valor.

Em sede de contestação a parte ré afirmou a ocorrência de prescrição e a possibilidade dos descontos efetuados.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, declarando nula a cláusula penal e determinando a restituição dos valores pagos em sua integralidade.

Pois bem.

Quanto à aludida prescrição, inicialmente é importante destacar que o consórcio teve seu início em 06/08/2007, conforme documento de ID 7069262, de modo que não se aplica a ele os termos da lei 11.795/2008 ante a irretroatividade legal.

Nesse sentido, verifico que a presente ação tem natureza revisional, na qual a parte pretende a declaração de nulidade das cláusulas contratuais de cláusula de penal e taxa de administração, para que não sejam descontadas e seja restituída a integralidade do valor pago pelo autor.

Nesse sentido, o prazo prescricional aplicável é o do Código Civil, qual seja de 10 anos, conforme art. 205
, contados da data de celebração do contrato.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante o entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do instrumento contratual. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.313.390/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) grifos meus

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. CONSEQUÊNCIA DO DECAIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão contratual, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes.
2. "A redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a alteração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, é mera consequência lógica do provimento parcial do recurso e do decaimento da autora em parte de seu pedido, não havendo que se falar em julgamento extra petita" (AgInt no AgInt no AREsp 1.997.699/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 24/10/2022). 3. Viável, todavia, a modificação da base de cálculo adotada (valor da causa) para o proveito econômico obtido pela parte contrária, critério precedente na ordem de gradação e preservador da proporcionalidade em relação ao decaimento dos pedidos. Precedentes. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.018.743/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) grifos meus

Assim, considerando que a data de adesão do contrato de consórcio se deu em 06/08/2007, o prazo final para o ajuizamento de ação revisional era até a data de 06/08/2017, fato que demonstra a prescrição do direito autoral, pois a ação foi proposta apenas em 14/03/2022.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC,

e
DECLARAR
prescrito o direito do autor.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)